Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706203-47.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGANTE: LUCIA HELENA RODRIGUES BUENO APELADO: LUCIA HELENA RODRIGUES BUENO EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Lúcia Helena Rodrigues Bueno contra o acórdão de id 75953867. Ela alega que o acórdão foi contraditório, pois a majoração devida dos honorários advocatícios seria de quinze por cento (15%) do valor da causa conforme o julgamento em sessão (id 76193440). Contrarrazões (id 76756780). As partes manifestaram-se sobre vícios recursais de inadmissibilidade (id 77166740). Manifestações apresentadas (id 77411621 e 77532144). É o relatório. Decido. Lúcia Helena Rodrigues Bueno opôs embargos de declaração onde alega que o acórdão foi contraditório, pois a majoração devida dos honorários advocatícios seria para quinze por cento (15%) do valor da causa conforme o julgamento oral em sessão. O voto que prevaleceu no julgamento, conforme certificado em id 75890449, fez a fixação da majoração nos exatos termos defendidos por ela como contradição em seus embargos de declaração. O julgamento foi proferido com o seguinte resultado: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE 1o VOGAL, QUE REDIGIRÁ O ACÓRDÃO. MAIORIA. VENCIDO O EMINENTE RELATOR. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC. O voto condutor do acórdão, ou seja, aquele que prevaleceu, registrou o seguinte dispositivo: Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (id 75825143). A alegação de Lúcia Helena Rodrigues Bueno de que o acórdão foi contraditório quanto à majoração dos honorários advocatícios carece de interesse recursal. O resultado do julgamento foi devidamente registrado e a dúvida apresentada relaciona-se mais com esclarecimentos sobre as regras processuais de julgamento do que com os vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração. Entretanto, não cabe ao Órgão Julgador instruir a parte quanto às regras processuais de julgamento em quórum ampliado, como, por exemplo, o fato de que o voto vencedor é que forma o título judicial que será executado e não os votos vencidos no julgamento estendido. Eventual interpretação equivocada pelo Juízo do cumprimento deverá ser objeto de impugnação pelo meio adequado e na ocasião devida. Os embargos de declaração contra o acórdão proferido não podem ser utilizados como eventual prevenção de riscos futuros de intepretação desfavorável à parte interessada com base em seus receios. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração de Lúcia Helena Rodrigues Bueno. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração de Urbanizadora Paranoazinho S.A. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator